Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-86.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL RESIDENCIAL. VÍCIO OCULTO. DESCOBERTA POSTERIOR. TELHADO. DEFEITOS ESTRUTURAIS. DANOS AO BEM. NECESSIDADE DE REFORMA. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. CABIMENTO.
1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por adquirente de imóvel residencial em desfavor do alienante, objetivando a reparação dos danos causados por vício oculto que foi constatado posteriormente à celebração do negócio jurídico.
2. Os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos têm o condão de demonstrar que na ocasião em que o imóvel foi adquirido pela autora, não havia vícios aparentes que pudessem ser constatados.
3. Posteriormente, constataram-se defeitos no telhado, o qual foi construído com telhas antigas e quebradas, sem o acabamento necessário para impedir que as chuvas pudessem danificar o teto da casa e causar vazamentos e infiltrações.
4. Assim, ficou comprovada a existências de vícios ocultos no imóvel, os quais tornam a coisa imprópria para o uso, sendo cabível a reparação dos danos materiais por parte do alienante, consoante estabelece o art. 441 e seguintes do Código Civil.
5. Apelação desprovida.